Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-08.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012880-08.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0002-73 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0003-54 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0003-54 (RECORRIDO), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0002-73 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA

POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

“
Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar
” (N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

2.

Conclusão adotada pelo juízo
a quo
em consonância com entendimento jurisprudencial sobre o tema.

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença, modificada pelos embargos de declaração (Id. 76650522 - fls. 1/3) que, proferida em
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por G. Tombini & Cia Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos créditos tributários lançados na Conta Corrente Fiscal da autora.

Certidão o decurso do prazo sem a interposição de recurso voluntário.

No presente caso, dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça. Acrescenta-se que o órgão ministerial, em primeira instância, declinou da manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte autora/interessado ingressou com a presente ação com o fim de anular crédito tributário relativo ao ICMS por Estimativa por Operação, o ICMS Estimativa Simplificado e suas variações, cujo lançamento foi feito de ofício pelo Estado de Mato Grosso, e tem por fundamento o artigo 30, V, “b”, da Lei nº 7.098/98, por se mostrar ilegal e inconstitucional, notadamente os limites estabelecidos pela Constituição Federal, Lei Kandir e Código Tributário Nacional.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença analisada:

“(...) Neste viés, no Regime por Estimativa previsto na Lei Kandir, pode o Fisco estimar

o valor do imposto a ser pago em determinado período para, após, findo esse, promover o ajuste entre imposto efetivo, calculado posteriormente ao pagamento, conforme movimentação real (fatos geradores) e imposto estimado (pago anteriormente ao cálculo do imposto efetivo).

Encerrado o período e havendo saldo positivo entre o valor real apurado e o valor estimado, o contribuinte recolhe a diferença em prol do erário, ou, se a diferença for a seu favor, terá o contribuinte direito de crédito a ser utilizado em compensações com débitos vincendos relativos a períodos imediatamente subsequentes. Esta sistemática é assegurada pelo direito à impugnação do cálculo mediante a instauração de processo que assegure o contraditório.

No âmbito Estadual, criou-se a Lei nº 7.098/98, que consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na qual foi inserida posteriormente o art. 30, inciso V, pela Lei nº 9.226/2009, estabelecendo hipóteses de estimativa por operação ou prestação com base em critérios diversos daqueles expressamente autorizados pela norma complementar federal. (...)

Para regulamentar a referida norma, a Administração Pública editou os Decretos nº 2.223 de 2009, nº 2.309 de 2009, nº 2.622 de 2010, nº 2.734 de 2010 e nº 392 de 2011, sucessivamente.

Apenas a título de ilustração, destaca-se que o Decreto nº 392/2011, ao tratar do Regime de Estimativa por Operação Simplificado e do Regime de Estimativa Simplificado, previu a possibilidade de o imposto ser calculado com base na carga média apurada para o CNAE que

estiver enquadrado o contribuinte.

(...)

A questão é que, independentemente de qual fosse o decreto regulamentar vigente, o legislador estadual excedeu sua competência ao instituir no art. 30, V, da Lei Estadual nº 7.098/98 o chamado “regime de estimativa por operação ou prestação”, em descompasso com o disposto no mencionado art. 146-A, da Constituição Federal e no art. 26, III, da Lei Kandir.

Isso porque, o art. 17 da Lei nº 9.226/2009, ao introduzir o inciso V ao art. 30 da Lei 7.098/98, dispôs sobre matéria reservada à lei complementar, extrapolando, dessa forma, o comando normativo da Lei Kandir, que dispôs somente quanto à possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, sem fazer qualquer referência à possibilidade de ser calculado na forma de estimativa por operação ou prestação.

(...)

Desta feita, impõe-se o reconhecimento do direito pleiteado pelas autoras, a fim de que não sejam mais submetidas à cobrança do ICMS pelos regimes de Estimativa por Operação, Estimativa Simplificado e suas variações, e sejam declarados nulos os respectivos débitos fiscais lançados em sua Conta Corrente Fiscal (documento de ID 6694839 e ss), referentes ao ICMS por Estimativa, uma vez que estes decorrem de normas contrárias ao ordenamento jurídico tributário.

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por G. TOMBINI & CIA LTDA e G. TOMBINI & CIA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade dos créditos tributários lançados na Conta-Corrente Fiscal das autoras (ID 6694839 e ss), referentes ao ICMS por Estimativa Simplificada e suas variações.

Destaco que a referida decisão NÃO EXIME as autoras do recolhimento do ICMS devido no período correspondente aos lançamentos especificados no ID 6694839 e ss, de modo que a Fazenda Pública Estadual deverá enquadra-las no Regime de Apuração Normal do ICMS (mensal), para que procedam o recolhimento de todos os impostos devidos no período dos débitos ora anulados.

Sem custas, em face do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o réu.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento)

sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, §4º, III, do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, inciso I, §1º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C. (...)”. (Id. 76650510 – fls. 1/9).

E dos embargos de declaração acolhidos apenas para modificar a parte final do dispositivo:

“Destarte, julgo necessário o acolhimento dos presentes embargos para modificar a decisão impugnada, de modo que onde se lê:

‘Destaco que a referida decisão NÃO EXIME as autoras do recolhimento do ICMS devido no período correspondente aos lançamentos especificados no ID 6694839 e ss, de modo que a Fazenda Pública Estadual deverá enquadra-las no Regime de Apuração Normal do ICMS (mensal), para que procedam o recolhimento de todos os impostos devidos no período dos débitos ora anulados’

Leia-se:

‘Destaco que a referida decisão NÃO EXIME as autoras do recolhimento do ICMS devido no período correspondente aos lançamentos especificados no ID 6694839 e ss, de modo que a Fazenda Pública Estadual poderá enquadra-las no regime de apuração do ICMS que entender mais adequado’.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, recebo os presentes embargos declaratórios e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição apontada pela embargante, modificando a parte

final do dispositivo da sentença de ID 37406872 nos moldes transcritos acima.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se”. (Id. 76650522).

Quanto ao regime de estimativa por operação previsto nos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944/89 à época, artigos 151 ao artigo 156 do atual RICMS/MT, tendo como fundamento
o art. 17 da Lei nº 9.226/2009, que introduziu o inciso V ao art. 30 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/98,
a sentença está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento de recurso extraordinário, sob o rito da repercussão geral (Tema 830):

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.
(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

(destaquei)

O entendimento permanece hígido e as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido a questão:

(...)
1- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2- Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte. (...). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1006101-71.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 22 de março de 2021). (destaquei)

(...)
Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que ‘A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
’ (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 4956-36.2012.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de março de 2021). (destaquei)

Deste modo, sem maiores delongas, a conclusão dada pelo juízo
a quo
ajusta-se ao entendimento jurisprudencial pacífico acerca do tema.

Em face do exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É o como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022